Tribunal: TJES
Processo: 5001689-50.2024.8.08.0035
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Estaduais
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001689-50.2024.8.08.0035

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: COPPER METAIS LTDA

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
MANDADO DE S
EGURANÇA – INDEFERIMENTO DE INCLUSÃO NO
PROGRAMA COMPETE-SE –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA

– SEGURANÇA DENEGADA.

1.
Como cediço, a via processual em testilha tem como função
“proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”
(artigo 1º da Lei nº 12.016/2009).

2.
Entende-se como autoridade coatora aquela que pratica ou praticará, no caso de mandado de segurança preventivo, o ato impugnado.

3.
O Secretário Estadual de Desenvolvimento é quem detém poderes para determinar a inclusão da impetrante no COMPETE-ES, razão pela qual deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Secretário Estadual da Fazenda. Entendimento deste e. TJES e em consonância com o disciplinado na Lei Complementar n. 1.023/2022 do Estado do Espírito Santo.

4.
Não sendo o suposto ato ilegal de competência do Secretário de Estado da Fazenda, mas por autoridade diversa da indicada, resta caracterizado o desatendimento à disposição expressa do artigo 6º, da Lei n.º 12.016/09.

5.

Mandamus
extinto sem resolução do mérito. Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
COPPER METAIS LTDA

em face de suposto ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO D
A FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO
1
.

Do que se infere da exordial alega a impetrante, em suma, que tentou se inscrever junto ao programa COMPETE/ES, porém seu ingresso foi negado em razão de ter existir uma ação que tramitou em seu desfavor envolvendo invasão de fronteiras interestaduais e seus compromissos tributários.

Assim, por entender que teve seu direito líquido e certo violado, a impetrante manejou o presente
mandamus
pleiteando, em caráter liminar, a sua inserção no programa COMPETE/ES.

Por meio do despacho de id. 36929937 dos autos originários, o juízo
a quo,
determinou que a intimação do impetrante para emendar a petição inicial, o que fora atendido no id.37877182 dos autos originários.

Seguindo, os autos foram remetidos ao e. TJES em razão de declínio de competência.

Por meio da decisão de id. 7632185, recebi a emenda à inicial e indeferi o pedido de gratuidade de justiça, oportunidade em que determinei o pagamento das custas iniciais e a justificação do cabimento do presente
writ
. E, em resposta, o impetrante apresentou manifestação no id.7705391 com as custas iniciais devidamente recolhidas.

Ainda, a d. Procuradoria manifestou no id. 7851495 pela desnecessidade de intervenção no feito.

Ato contínuo, proferi decisão indeferindo o pleito liminar (id. 8077256).

Informações prestadas pelo Estado do Espírito Santo (id. 8353972) pugnando, preliminarmente, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Fazenda e, no mérito, em resumo, pugna pela denegação da segurança.

A D. Procuradoria de Justiça ratificou a desnecessidade de sua intervenção (id. 8500804).

Intimada acerca da preliminar aventada pelo Estado (id. 85363363), a empresa impetrante permaneceu inerte.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº
5001689-50.2024.8.08.0035
.

IMPETRANTE:
COPPER METAIS LTDA

A. COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO D
A FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
COPPER METAIS LTDA

em face de suposto ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO D
A FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO.

Do que se infere da exordial alega a impetrante, em suma, que tentou se inscrever junto ao programa COMPETE/ES, porém seu ingresso foi negado em razão de ter existir uma ação que tramitou em seu desfavor envolvendo invasão de fronteiras interestaduais e seus compromissos tributários.

Assim, por entender que teve seu direito líquido e certo violado, a impetrante manejou o presente
mandamus
pleiteando a concessão da segurança e a sua inclusão no programa COMPETE/ES.

Informações prestadas pelo Estado do Espírito Santo (id. 8353972) pugnando, preliminarmente, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do Secretário de Estado e, no mérito, em resumo, pugna pela denegação da segurança.

Intimada acerca da preliminar aventada pelo Estado (id. 85363363), a empresa impetrante permaneceu inerte.

Pois bem.

Como cediço, a via processual em testilha tem como função
“proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”
(artigo 1º da Lei nº 12.016/2009).

Ademais, conforme lição de Cássio Scarpinella Bueno, "[...]
Por direito líquido e certo deve ser entendido aquele direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental
[...]." (Mandado de Segurança: comentários às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 e 5.021/66. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 15).

Entende-se como autoridade coatora aquela que pratica ou praticará, no caso de mandado de segurança preventivo, o ato impugnado. Nesse sentido:

[...] a autoridade coatora é, como regra, quem pratica, comissiva ou omissivamente, o ato impugnado. Deverá ter competência para desfazer o ato impugnado, acatando eventual sentença concessiva da ordem pleiteada (daí o porquê da comunicação da sentença concessiva da ordem lhe ser dirigida, a teor do caput do art. 13 da Lei nº. 12.016/09), ou, ainda, na hipótese de ato omissivo, para realizar o ato reclamado (por exemplo, expedição de uma certidão).". (in Alvim, Eduardo Arruda. Mandado de Segurança. 2ª ed. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2010, p. 54/55)

Compulsando os autos, verifico que o processo foi remetido a este e. Tribunal de Justiça, após r. decisão proferida id. 37939313 dos autos originários, em razão da presença como autoridade coatora do Secretário da Fazenda do Estado do Espírito Santo. Assim prescreve a Constituição Estadual sobre o tema:

Art. 109
Compete, ainda, ao Tribunal de Justiça:

I -
processar e julgar, originariamente:

(...)

b)
os mandados de segurança e os habeas data contra ato do Governador do Estado, do Presidente da Assembléia Legislativa dos membros da sua Mesa, do Presidente e dos Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, do Procurador-Geral de Justiça do Procurador-Geral do Estado,
de Secretário de Estado
e do próprio Tribunal, do seu Presidente, do seu Vice-Presidente e do Corregedor Geral da Justiça;

Rememorando o requerimento da empresa impetrante, verifica-se que, expressamente, requer a inclusão do impetrante no programa COMPETE/ES.

Feitas essas considerações, já adianto que assiste razão o Estado acerca da preliminar aventada nas informações prestadas, vez que o Secretário de Estado da Fazenda, de fato, não tem legitimidade para figurar como autoridade coatora. Isso porque a autoridade responsável pelos alegados na peça inicial envolve a Gerência de Competitividade – GEOCOM que integra a estrutura administrativa da Secretaria Estadual de Desenvolvimento, cabendo ao respectivo secretário a decisão de inclusão ou exclusão no programa estadual, conforme disciplinado na Lei Complementar n. 1.023/2022 do Estado do Espírito Santo:

Art. 24. Ficam transferidas da SECTIDES, transformada em SECTI por meio desta Lei Complementar, para a SEDES as seguintes unidades organizacionais:

[...] VII - Gerência de Competitividade;

[...]

Art. 25. A estrutura organizacional básica da SEDES é a seguinte:

[...]

IV - nível de execução programática: a) Gerência de Competitividade;

[...]

Art. 33. À Gerência de Competitividade - GECOMP compete fomentar a competitividade sistêmica na economia capixaba; preparar os recursos humanos para adequar as empresas ao modelo de excelência em gestão organizacional; disseminar conceitos de competitividade e produtividade; criar um ambiente propício à incorporação de inovação; propor ações indutoras ao aumento da competitividade nas organizações; desenvolver e atrair projetos pertinentes à competitividade; dentre outras atividades correlatas

Dessa feita, não sendo o suposto ato ilegal de competência do Secretário Estadual da Fazenda, mas por autoridade diversa da indicada, resta caracterizado o desatendimento à disposição expressa do artigo 6º, da Lei n.º 12.016/09.

Por sinal, este colendo Primeiro Grupo Cível deste e. Tribunal de Justiça já decidiu que “Somente o Secretário Estadual de Desenvolvimento reúne poderes para executar a pretendida inclusão da impetrante no COMPETE-ES, de modo que deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Secretário Estadual da Fazenda” (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, Número: 5007258-11.2022.8.08.0000, Magistrado: DES. José Paulo Calmon Nogueira Da Gama, Órgão julgador: Reunidas - 1º Grupo Cível, Data: 22/Mar/2024).

Pelo exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
pretendida e, consequentemente,
JULGO EXTINTO
o presente
mandamus
, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Sem honorários, na forma do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.

Eventuais custas remanescentes pela parte impetrante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05 a 09/08/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
: Acompanho o voto de e. Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 05.08.2024 a 09.08.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o e. Relator para denegar a segurança.

Sessão de 05.08.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões